Tribunal: TJSP
Processo: 2242655-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO.
1. Sentença proferida após a interposição do recurso, denegando a segurança.
2. Perda do interesse recursal, diante do esgotamento do objeto do recurso.
Agravo de instrumento prejudicado. Recurso não conhecido.